Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707654-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX, ANDRÉ SANTOS DIENER DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REVISÃO DA NOTA MÍNIMA DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA DETERMINADA PELO TCDF. DECISÃO QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. DIREITO DO CANDIDATO DE TER A SUA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO AVALIADAS DE ACORDO COM O EDITAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REAGENDAMENTO. I. Excede a competência atribuída pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos artigos 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina a revisão da nota mínima de classificação na prova objetiva de concurso público. II. É direito subjetivo do candidato ter a sua aprovação e classificação na prova objetiva avaliadas em conformidade com o edital de abertura do concurso público. III. Não há direito subjetivo à remarcação do procedimento de heteroidentificação na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em conformidade com o edital do concurso público. IV. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica de direito público que realiza o concurso público para o provimento de seus cargos, a entidade contratada para a realização do concurso público e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica. V. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 2o, 70 e 71, inciso III, todos da Constituição Federal, bem como 77 e 78, inciso III, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao argumento de que a Corte de Contas do DF teria competência para apreciar a legalidade do concurso. Verbera que inexiste invasão ao espaço de deliberação da função executiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e deste TJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 70 e 71, inciso III, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos quanto à competência do Tribunal de Contas do DF para apreciar a legalidade do certame. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 70 e 71, inciso III, todos da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 77 e 78, inciso III, ambos LODF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente descabe dar curso ao especial em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa aos artigos 70 e 71, inciso III, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador decidiu a demanda com base em legislação distrital. Já decidiu o STF que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027